Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732101-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 Considerando o precedente abaixo de considerável valor persuasivo por se tratar da mesma parte BANCO ITAUCARD: Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0706611-84.2018.8.07.0014 APELANTE(S) BANCO ITAUCARD S.A. APELADO(S) NILO COSTA CANTUARIO FILHO Relator Desembargador CESAR LOYOLA Acórdão No 1194130 EMENTA PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITO ATENDIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor. 2. Ao alterar o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a Lei n. 13.043/14, no que se refere à comprovação da mora, suprimiu do texto normativo a exigência de expedição da notificação por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título 3. Assim considerando, encaminhada a carta registrada, com Aviso de Recebimento, para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo não tendo sido referida notificação por ele assinada, restou atendido o requisito da comprovação da mora, nos termos da lei, pois não se exige que a assinatura lançada no AR seja do próprio destinatário. 4. Apelação conhecida e provida. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi requerida para deferi a busca e apreensão e considerar suprida a mora. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022